Tribunal: TJMT
Processo: 1005510-86.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005510-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ROGERIO SILVA METELLO - CPF: 819.929.041-20 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARCELAS ANTERIORES À FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO TRÂNSITO EM JULGADO. DISTINÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação, homologou laudo pericial contábil e reconheceu a responsabilidade solidária do agravante.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de excesso de execução pela prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 24/maio/2016;
(ii)
retificação dos cálculos periciais em conformidade com o acolhimento da prescrição.

3. Contrarrazões:
(i)
improvimento do recurso;
(ii)
condenação do agravante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade da arguição de prescrição, em fase de cumprimento de sentença, relativa a parcelas cuja consumação antecede a formação do título executivo judicial;
(ii)
analisar a configuração de litigância de má-fé pela mera interposição de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A impugnação ao cumprimento de sentença admite a arguição de causas modificativas ou extintivas da obrigação, como a prescrição, apenas quando supervenientes à sentença exequenda, nos termos do art. 525, § 1º, inc. VII, do Código de Processo Civil.

6. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do Código de Processo Civil, alcança todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto na fase cognitiva, inclusive as não deduzidas oportunamente.

7. A natureza de ordem pública da prescrição autoriza seu exame em qualquer tempo e grau de jurisdição apenas enquanto não houver decisão transitada em julgado, sendo que, após a formação do título judicial, a imutabilidade do pronunciamento prevalece independentemente da natureza cogente da questão.

8. A prescrição cuja consumação é integralmente anterior à sentença de mérito está absorvida pela coisa julgada e não comporta acolhimento na fase de cumprimento, ainda que suscitada sob a forma de impugnação ou petição incidental.

9. A prescrição intercorrente, prevista no art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, não se confunde com a prescrição da pretensão originária, pois aquela se consuma no curso da fase executiva em razão da inércia do exequente, enquanto esta, quando anterior ao título, resolve-se pela preclusão.

10. O exercício regular do direito de recorrer, ainda que sem êxito, insere-se na garantia do contraditório e da ampla defesa e não autoriza, por si só, a imposição de sanção por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, inc. LV; CC, art. 206, § 5º, inc. I; CPC, arts. 80, 81, 337, 487, parágrafo único, 508, 525, § 1º, inc. VII, 921, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgInt no AREsp 1.828.492/SP; AgInt no AREsp 872.160/RJ; AgInt no AREsp 1.143.944/MS; AgInt no AREsp 1.169.563/SP; AgInt no REsp 1.711.344/PE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, homologou o laudo pericial contábil e reconheceu a responsabilidade solidária do agravante por todas as obrigações apuradas, inclusive as anteriores à aquisição da carteira de clientes, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1018450-33.2021.8.11.0041 promovido por
ROGERIO SILVA METELLO
(PJe 1º grau - id. 219321176).

Na
origem
, o agravado ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de que os descontos em sua folha de pagamento referem-se a reserva de margem consignável (RMC) de cartão de crédito final 5054, celebrado no ano de 2008 com o Banco Cruzeiro do Sul e migrado ao sistema do Banco Pan em julho/2013 (PJe 1º grau - id. 56414597).

A
sentença
, com trânsito em julgado em 31/março/2022, acolheu em parte os pedidos iniciais e determinou a limitação da taxa de juros a 1,49% a.m., desde a origem, sem capitalização, rejeitada a conversão da modalidade contratual (PJe 1º grau - id. 70113960).

Na fase de
cumprimento de sentença
, ante a divergência entre as planilhas apresentadas pelas partes, determinou-se a realização de perícia contábil. O laudo pericial elaborado pelo expert
Edson Francisco Perusseli
apurou saldo devedor em favor do agravado no importe de R$ 59.385,79 (cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), atualizado até 28/fevereiro/2025 (PJe 1º grau - id. 189981003).

A
decisão agravada
homologou o laudo pericial e afastou a tese de irresponsabilidade do agravante por débitos anteriores à aquisição da carteira, sob o fundamento de que, nas relações de consumo, a sucessão empresarial implica responsabilidade solidária do adquirente por todo o passivo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, pronunciar-se expressamente sobre a arguição de prescrição (PJe 1º grau - id. 219321176).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta o excesso de execução, sob o argumento de que o perito deixou de observar a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de maio/2016, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, considerado o ajuizamento da ação em 24/maio/2021. Requer a concessão de efeito suspensivo, ante o risco do prosseguimento dos atos expropriatórios, e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição e determinar a retificação dos cálculos (id. 345456877).

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(id. 346993388).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado pugna pelo improvimento do recurso, sob o argumento de que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada e, subsidiariamente, que a relação de trato sucessivo afasta a prescrição, e requer a condenação do agravante por litigância de má-fé (id. 352812884).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a matéria recursal cinge-se à alegação de prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 24/maio/2016, com fundamento no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil.

O pedido formulado no agravo restringe-se ao reconhecimento dessa prescrição e à consequente retificação do cálculo pericial, de modo que os demais capítulos da decisão agravada, inclusive o relativo à responsabilidade solidária do agravante por débitos anteriores à aquisição da carteira de cartões de crédito em 2013, estão fora do âmbito da devolutividade recursal.

A tese prescricional não comporta acolhimento, por óbice processual que antecede logicamente o exame de seus requisitos materiais.

O art. 525, § 1º, inc. VII, do Código de Processo Civil delimita as matérias alegáveis na impugnação ao cumprimento de sentença e admite a arguição de causas modificativas ou extintivas da obrigação, como a prescrição, apenas nas hipóteses em que supervenientes à sentença exequenda. A exigência de superveniência decorre da própria natureza do cumprimento de sentença como fase procedimental subsequente à formação do título executivo judicial, na qual as partes já exerceram, na etapa cognitiva, a plenitude de suas faculdades defensivas.

O art. 508 do mesmo diploma consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada e determina que, após o trânsito em julgado, reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto ao acolhimento ou à rejeição do pedido. O alcance da norma é deliberadamente amplo e abrange não apenas as matérias efetivamente debatidas, mas também aquelas dedutíveis e não deduzidas oportunamente.

A prescrição consumada em momento anterior à sentença enquadra-se, por definição, nessa categoria. Cuida-se de defesa que o réu poderia ter arguido na contestação (art. 337, caput, do CPC) e que o magistrado poderia ter reconhecido de ofício, por se tratar de matéria cognoscível
ex officio
(art. 487, parágrafo único, do CPC). A omissão de ambos, na fase de conhecimento, resolve-se pela preclusão.

Cumpre consignar que a natureza de ordem pública da prescrição não a subtrai dos efeitos da coisa julgada. A qualificação autoriza o exame em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não houver decisão transitada em julgado. Operada a coisa julgada, a imutabilidade do pronunciamento prevalece, independentemente da natureza cogente da questão decidida ou decidível.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento firme no sentido de que apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial é passível de conhecimento em impugnação ao cumprimento de sentença. A Quarta Turma, ao apreciar o AgInt no AREsp 1.828.492/SP, assentou que, em observância à coisa julgada e à sua eficácia preclusiva, a prescrição anterior ao título está absorvida pela imutabilidade do julgado (STJ, AgInt no AREsp 1.828.492/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/junho/2021, DJe 01/julho/2021).

Na mesma direção, a Terceira Turma decidiu que, à semelhança do cumprimento de sentença, somente se admite a alegação de prescrição se superveniente à formação do título judicial, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (STJ,
AgInt no AREsp 872.160/RJ
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04/maio/2017, DJe 26/maio/2017).

Em outro julgado representativo, o Ministro Marco Aurélio Bellizze registrou que, mesmo por se cuidar de matéria cogente, a prescrição apenas comporta acolhimento em sede de impugnação se consumada após a sentença (STJ,
AgInt no AREsp 1.143.944/MS
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/março/2018, DJe 27/março/2018). A orientação foi reiterada pela Quarta Turma em outra oportunidade, com idêntica
ratio
(STJ,
AgInt no AREsp 1.169.563/SP
, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/maio/2020, DJe 07/maio/2020).

Particularmente elucidativo para a hipótese sob julgamento é o AgInt no REsp 1.711.344/PE, em que a Quarta Turma enfrentou expressamente o argumento de que a natureza de ordem pública da prescrição autorizaria sua arguição a qualquer tempo. O acórdão consignou que o trânsito em julgado da sentença faz surgir a eficácia preclusiva da coisa julgada, a qual impede a análise, na fase de cumprimento do julgado, inclusive de matéria de ordem pública, como a prescrição integralmente consumada no processo de conhecimento (STJ,
AgInt no REsp 1.711.344/PE
, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/agosto/2018, DJe 28/agosto/2018).

A cronologia dos autos amolda-se com precisão à hipótese vedada pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania. A ação foi ajuizada em 24/maio/2021. A sentença de mérito foi proferida em 17/novembro/2021 e determinou a revisão da taxa de juros remuneratórios em 1,49% ao mês, sem capitalização, desde a origem do contrato, sem qualquer corte temporal. O agravante opôs embargos de declaração, rejeitados em 19/janeiro/2022 por se revelarem meramente protelatórios. O trânsito em julgado foi certificado em 30/março/2022.

A prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 24/maio/2016 veio a ser arguida pelo agravante somente em 29/setembro/2022, na fase de cumprimento de sentença, por meio de petição intitulada “chamamento do feito à ordem” (id. 96435786 - PJe 1º grau). A data da arguição é, portanto, posterior em quase seis meses ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

Mais relevante ainda para o enquadramento jurídico é a circunstância de que a prescrição invocada refere-se a parcelas todas anteriores a 24/maio/2016, ao passo que a sentença de mérito foi proferida em 17/novembro/2021. Eventual consumação prescricional, portanto, seria integralmente anterior à formação do título executivo judicial, nunca superveniente a ele.

A defesa prescricional poderia ter sido veiculada na contestação apresentada em 18/junho/2021 ou nos embargos de declaração opostos contra a sentença em 24/novembro/2021, e em nenhuma das oportunidades o agravante suscitou a matéria. O silêncio resolveu-se em preclusão pela eficácia do art. 508 do Código de Processo Civil.

Anoto, por oportuno, que a preclusão opera com idêntica consequência mesmo que se considere o pedido de 29/setembro/2022 como veiculado no bojo do procedimento de cumprimento de sentença. O art. 525, § 1º, inc. VII, do Código de Processo Civil não admite o acolhimento de prescrição cuja consumação antecede a formação do título, e esse é exatamente o caso dos autos.

Não se confunda a hipótese em exame com a prescrição intercorrente, que se consuma no curso da fase executiva em razão de inércia prolongada do exequente. A prescrição intercorrente é, por natureza, superveniente à sentença e comporta reconhecimento na fase de cumprimento, conforme prevê o art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil. Situação diversa é a dos autos, em que se invoca a prescrição da pretensão originária, integralmente anterior ao título exequendo.

Afasto, por isso, a tese prescricional.

Resta examinar o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo agravado em contrarrazões com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

O dispositivo invocado não se aplica ao caso. O art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil prevê sanção para embargos de declaração manifestamente protelatórios, e não para agravo de instrumento. Ainda que se cogitasse reenquadrar o pleito nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, a mera interposição do recurso não configura litigância de má-fé.

O exercício regular do direito de recorrer, ainda que sem êxito, insere-se na garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal) e não autoriza, por si, a imposição de sanção processual.

Afasto, por isso, a pretensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
, para manter íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026